Tribunal: STF
Processo: ARE 1368296
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-11-28
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016. DIRETÓRIO NACIONAL DE PARTIDO POLÍTICO. IRREGULARIDADES. DEVOLUÇÃO DE VALORES E APLICAÇÃO DE PENALIDADES: IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. NOVO JULGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS QUANTO À UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DESTINADOS À PARTICIPAÇÃO POLÍTICA DAS MULHERES: RETORNO DO PROCESSO AO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.